Tribunal: TJSP
Processo: 1529008-02.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – ISS e Taxa de Licença e Funcionamento do exercício de 2001 - Pretensão inicial julgada liminarmente improcedente, nos termos do artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil - Pretensão inicial julgada liminarmente improcedente, nos termos do artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil - Prescrição originária (ou inicial) do crédito em discussão, de fato,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – ISS e Taxa de Licença e Funcionamento do exercício de 2001 - Pretensão inicial julgada liminarmente improcedente, nos termos do artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil - Pretensão inicial julgada liminarmente improcedente, nos termos do artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil - Prescrição originária (ou inicial) do crédito em discussão, de fato, verificada - Sentença mantida - Recurso da Municipalidade não provido.